Tribunal: STJ
Processo: 0327885-82.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215822 - AL(2025/0327885-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO LTDA - EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RICARDO MURILO PEREIRA DO MONTE
AGRAVANTE
: MARIO EDUARDO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: VANESSA CAMILLA CORREIA DA SILVA ANDRADE - PE029034
BRUNO PEGORELLI DE FREITAS - SP425922
AGRAVADO
: GILMARIO ISIDIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO NAHAS BORGES - SP139486
CAMILA DE SOUSA CAMURÇA - SP319203
FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA BORBA - SP217020
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 9A VARA CÍVEL DE ALAGOAS - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE BARUERI - SP
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. PATRIMÔNIO NÃO
SUBMETIDO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se configura conflito de
competência na hipótese em que o Juízo Trabalhista, no regular exercício de
sua competência, promove o direcionamento da execução contra os sócios
da sociedade empresária em recuperação judicial que não se encontram
abrangidos pelos efeitos do processo de soerguimento. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira
e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra.
Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55898348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a9a821e-2297-4028-946d-f49808990995

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55898348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:21
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 6a9a821e-2297-4028-946d-f49808990995

AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215822 - AL(2025/0327885-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO LTDA - EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
EM
RECUPERACAO
JUDICIAL
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: RICARDO MURILO PEREIRA DO MONTE
AGRAVANTE
: MARIO EDUARDO ROCHA LIMA
ADVOGADOS
: VANESSA CAMILLA CORREIA DA SILVA ANDRADE - PE029034
BRUNO PEGORELLI DE FREITAS - SP425922
AGRAVADO
: GILMARIO ISIDIO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MAURÍCIO NAHAS BORGES - SP139486
CAMILA DE SOUSA CAMURÇA - SP319203
FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA BORBA - SP217020
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 9A VARA CÍVEL DE ALAGOAS - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE BARUERI - SP
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
E
EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INSTAURADO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA.
REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS SÓCIOS. PATRIMÔNIO NÃO
SUBMETIDO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se configura conflito de
competência na hipótese em que o Juízo Trabalhista, no regular exercício de
sua competência, promove o direcionamento da execução contra os sócios
da sociedade empresária em recuperação judicial que não se encontram
abrangidos pelos efeitos do processo de soerguimento. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por TCI BPO - TECNOLOGIA,
CONHECIMENTO E INFORMAÇÃO LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RICARDO
MURILO PEREIRA DO MONTE e MARIO EDUARDO ROCHA LIMA, contra decisão
que não conheceu do conflito de competência.
recuperação judicial da primeira
Ação em trâmite no Juízo Cível:
agravante .
Documento eletrônico VDA54442569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: fb887e9a-63c9-42c9-bc58-5fa916cc8651

reclamatória ajuizada
Ação em trâmite no Juízo Trabalhista:
por GILMARIO ISIDIO DOS SANTOS.
alegaram que o plano de recuperação judicial,
Conflito de competência:
aprovado pela assembleia de credores e homologado pelo juízo competente,
prevê a extinção das execuções em curso contra a recuperanda e seus sócios,
relativas a créditos abarcados pelo plano. Sustentam, assim, que é inviável o
prosseguimento da execução trabalhista mediante a instauração de incidente
de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Pleitearam,
liminarmente, o sobrestamento da execução trabalhista e a designação do juízo do
soerguimento para deliberar, em caráter provisório, sobre as medidas urgentes.
não conheceu do conflito de competência.
Decisão unipessoal:
reiteram a tese de que o prosseguimento da execução
Agravo interno:
trabalhista em face dos sócios da empresa colide com as disposições do plano de
recuperação judicial que determina a extinção das execuções relativas a créditos
novados a partir da sua aprovação. Sustentam, assim, a competência do
juízo recuperacional para apreciar e deliberar sobre os atos constritivos
relacionados aos referidos créditos.
Petição: apresentada pelos agravantes, às e-STJ fls. 441-442, requerendo
o desentranhamento do agravo interno juntado às fls. 432-439, sob o argumento
de que a referida peça seria estranha aos autos, por não guardar pertinência com
a controvérsia em exame.
É O RELATÓRIO.
VOTO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Inicialmente, defiro o pedido de desentranhamento da petição de
agravo interno indevidamente juntada às e-STJ fls. 732-439, porquanto estranha
aos presentes autos.
No mais, consoante já consignado, a jurisprudência desta Corte firmou-
se no sentido de que não se configura conflito de competência na hipótese em
que o Juízo do Trabalho, no exercício de sua competência, promove o
redirecionamento da execução contra os sócios da empresa em recuperação
judicial que não se encontram submetidos aos efeitos do processo de
soerguimento.
Nesse sentido: CC
Segunda Seção, DJe
AgInt no
214.989/RJ,
13/10/2025;
CC
Segunda Seção, DJe
AgInt nos EDcl no CC
202.730/RS,
18/11/2025;
Segunda Seção, DJe
201.130/RN,
15/9/2025.
Documento eletrônico VDA54442569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: fb887e9a-63c9-42c9-bc58-5fa916cc8651

Na hipótese, o Juízo Trabalhista determinou o redirecionamento da
execução contra os sócios da sociedade em recuperação, mediante a
desconsideração da personalidade jurídica, com o objetivo de viabilizar a
satisfação do crédito exequendo (e-STJ fl. 347-349). Não há nos autos qualquer
elemento indicativo de que o patrimônio pessoal dos sócios esteja submetido ao
regime concursal ou abrangido pelos efeitos do plano de recuperação judicial.
Ressalte-se, ademais, que a controvérsia deduzida pelas agravantes —
relativa à alegada eficácia de cláusula do plano de recuperação judicial que
supostamente impediria o redirecionamento da execução contra os sócios, bem
como à extensão dos efeitos da novação operada com a aprovação do plano —
envolve matéria de mérito. a ser veiculada pelos meios impugnativos próprios. Tal
discussão não se amolda à via estreita do conflito de competência, cuja cognição é
estritamente delimitada à definição do juízo competente.
Diante disso, não se verifica conflito a ser dirimido, impondo-se a
manutenção da decisão agravada.
DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA54442569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/02/2026 17:50:19
Código de Controle do Documento: fb887e9a-63c9-42c9-bc58-5fa916cc8651

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt no CC 215.822 / AL
Número Registro: 2025/0327885-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010610220145020202 07070138720148020001 10610220145020202 7070138720148020001
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO
LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
SUSCITANTE : RICARDO MURILO PEREIRA DO MONTE
SUSCITANTE : MARIO EDUARDO ROCHA LIMA
ADVOGADOS : VANESSA CAMILLA CORREIA DA SILVA ANDRADE - PE029034
BRUNO PEGORELLI DE FREITAS - SP425922
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 9A VARA CÍVEL DE ALAGOAS - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE BARUERI - SP
INTERES.
: GILMARIO ISIDIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MAURÍCIO NAHAS BORGES - SP139486
CAMILA DE SOUSA CAMURÇA - SP319203
FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA BORBA - SP217020
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TCI BPO - TECNOLOGIA, CONHECIMENTO E INFORMACAO
Documento eletrônico VDA55884930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: cf394205-e091-408f-bd99-aba496c6bc07

LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO
JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : RICARDO MURILO PEREIRA DO MONTE
AGRAVANTE : MARIO EDUARDO ROCHA LIMA
ADVOGADOS : VANESSA CAMILLA CORREIA DA SILVA ANDRADE - PE029034
BRUNO PEGORELLI DE FREITAS - SP425922
AGRAVADO
: GILMARIO ISIDIO DOS SANTOS
ADVOGADOS : MAURÍCIO NAHAS BORGES - SP139486
CAMILA DE SOUSA CAMURÇA - SP319203
FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA BORBA - SP217020
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 9A VARA CÍVEL DE ALAGOAS - AL
SUSCITADO
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE BARUERI - SP
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:48:18
Código de Controle do Documento: cf394205-e091-408f-bd99-aba496c6bc07